Tribunal: TJMT
Processo: 1028300-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028300-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEL SOARES DA SILVA - CPF: 012.743.131-47 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCISCA DE JESUS SANTOS - CPF: 013.287.462-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AMEAÇA

– PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA –

CON
S
TRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado, que possui condições pessoais favoráveis, colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, à medida que se impõe é a concessão da ordem para afastar a medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas C
orpus
, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Noel Soares da Silva
, supostamente pela prática do crime descrito no artigo
129
e 147 do CP, no âmbito da Lei 11.340/06.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que inexistem indícios de autoria e materialidade, pois não restou constatada situação de flagrância do crime de ameaça ou lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar.

Pugna, ao final, pelo relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, pela substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
parcialmente deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
(Id
244450695
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
246131680
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
246741686
, opinou pela denegação da ordem e manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente quanto à não demonstração do risco que a liberdade do paciente ocasionará e acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que ele possui condições pessoais favoráveis.

A ordem merece ser concedida, em parte.

Consta dos autos que contra a vítima Francisca, supostamente, houve a prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, eis que o paciente é seu
ex
-
convivente
, que conviverem por aproximadamente 1 ano e 2 meses.

Consta no Boletim de Ocorrência no 2024.296425 que:

“
FRANCISCA DE JESUS SANTOS, PROCUROU A POLÍCIA MILITAR, ONDE INFORMOU QUE FOI PARACACHOEIRA DO PRATA EM JUSCIMEIRA ACOMPANHADA DE SEU CONVIVENTE NOEL SOARES DA SILVA E UMAMIGO DE NOME JOSÉ DA SILVA GOMES, E
QUE DURANTE O DIA FIZERAM USO DE BEBIDA ALCÓOLICA

E EM UM DETERMINADO MOMENTO, INEXPLICAVELMENTE NOEL SOARES DA SILVA DESFERIU UM SOCONO ROSTO DE
DE
JOSÉ DA SILVA GOMES CAUSANDO-LHE UM COÁLOGO DE SANGUE NO OLHO (OLHODIREITO) EM SEGUIDA PASSOU A PROFERIR XINGAMENTOS A SUA COMPANHEIRA TAIS COMO: PUTA,VAGABUNDA, ETC. DIANTE DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO FRANCISCA E JOSÉ DEIXARAM NOEL NA

CACHOEIRA DO PRATA E DESLOCARAM PARA JACIARA-MT. MOMENTOS APÓS CHEGAREM EM CASA, NOEL

SOARES DA SILVA CHEGOU NA RESIDÊNCIA E RECUSOU A SAIR, HAVENDO NECESSIDADE DE INTEVENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR QUE FEZ SUA DETENÇÃO E CONDUÇÃO PARA A DELEGACIA.
OBS: SEGUNDOFRANCISCA DE JESUS SANTOS, SEU COMPANHEIRO JÁ ESTEVE PRESO PELO CRIME DE VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR E DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE E SOLICITAR MEDIDA PROTETIVADE URGÊNCIA, POR SENTIR-SE AMEAÇADA
.”

A vítima
entrou
em contato com a Polícia Militar
para representar criminalmente contra o réu e requerer medidas protetivas de urgência.

Nesse contexto, fora decretada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento
de
garanti
r
a ordem pública,
consubstanciada na necessidade de assegurar a integridad
e da vítima, tendo em vista ter
agredido um
terceiro,
entrado na casa em que os dois moravam juntos e se recusado a sair, proferindo xingamentos e ameaças contra a
ex-companheira
.

Ocorre que,
embora não se olvide dizer que há indícios de
ameaça
na relação entre o casal, não há nesse momento indicativo de que, no
desentendimento ocorrido na data de
29/09/2024
,
o paciente teria
atentado
contra a integridade física da vítima, não sendo suficiente, pois, para manter a segregação cautelar, mostrando-se suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, vê-se que no
decisum
que decretou a prisão preventiva não restou suficientemente fundamentada a necessidade da constrição cautelar do paciente, uma vez que
está
se ampara, tão somente, na gravidade do delito e na alusão genérica e abstrata dos requisitos.

Saliente-se que a custódia cautelar para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizativos disposto na legislação processual penal, os quais deverão ser demonstrados com o cotejo de elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, no sentido de que o acusado, solto, irá colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e
cautelaridade
processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson
Mougenot
Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

Assim,
tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente
e que
possui profissão lícita e definida, além de inexistir elementos que apontem para um comportamento antissocial ou de habitualidade criminosa, é de ser
concedida a substituição da
prisão preventiva decretada, por medidas cautelares alternativas.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – NOVAS PROVAS – ALEGADA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENCARCERADO PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, E QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – VEROSSIMILHANÇA DO CONTEXTO MITIGADOR DA GRAVIDADE DO FATO INICIALMENTE DECRETADA – ORDEM CONCEDIDA – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Sendo possível assentar que o paciente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima do roubo, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, que possui ocupação lícita como empresário e residência no mesmo município onde trabalha, sem embargo, ainda, que a subtração patrimonial, acaso ocorrida, pode não ter se consumado, ou, ao menos, foi obstada pronta e efetivamente pela polícia militar, não se vislumbra razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva outrora decretada, máxime quando evidenciada na impetração, a verossimilhança do contexto mitigador da gravidade dos fatos utilizada como base para a edição do decreto prisional preventivo
. De mais a mais, consta que a decisão fustigada restou calcada em um critério de ofensa à ordem pública incidente objetivamente sobre o fato, o que torna eventuais concessões de liberdade provisória a outros coacusados, extensíveis aos demais, nos termos do art. 580 do CPP, visto que, nessa senda, não seria possível alegar que o mesmo fato imputado a todos os codenunciados seja grave para uns, e não graves para outros. Ordem concedida.” (TJ-MT 10152816420218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2021)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CP – ALEGAÇÃO – NULIDADES PROCESSUAIS – NÃO REALIZAÇÃO E AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (CUSTÓDIA) – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 (ART. 8o, RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ)– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INAPLICABILIDADE À PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA EMERGENCIAL – ORIENTAÇÃO STJ – IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERAÇÃO –DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA –
DECRETO FUNDADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTOS – MERAS CONJECTURAS – ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA
– SEGREGAÇÃO SUBSTITUIDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. Diante da situação de saúde vivenciada mundialmente em razão da pandemia Covid-19, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP. Com relação a irregularidades do flagrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade dos pacientes ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP
. Inobstante a liberdade provisória deve ser analisada a luz do disposto no art. 319 do CPP, e revelando-se adequadas, deve ser concedida condicionada a medidas alternativas à prisão que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.” (TJ-MT 10229362420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos,
concedo
parcialmente

a ordem de

Habeas C
orpus
em favor de
Noel Soares da Silva
, para o fim de
confirmar a liminar deferida nesses autos e
substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, consistentes nas seguintes condições:

a)afastamento do lar;

b)não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de
400
[qu
atrocentos
] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação
com a vítima ou seus familiares
, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

c
) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

d
) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; e

e
) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024